Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-47.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701748-47.2020.8.07.0004 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO GOMES DO REGO, ESPÓLIO DE ISABEL GOMES DO REGO SOARES DESPACHO Intime-se o agravante DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a alegação de perda superveniente do objeto dos agravos em recursos especial e extraordinário por ele interpostos (petição de ID no 56005992). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007